Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-26.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000409-26.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO LEAL SILVA ALVES - CPF: 004.825.562-93 (APELANTE), EDSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 618.501.011-91 (ADVOGADO), Cristiane Aparecida Pereira de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – INDÍCIOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
–

RECURSO
PROVIDO

–
PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a confissão extrajudicial do réu não foi confirmada em Juízo, inexistindo qualquer prova judicializada acerca da autoria delitiva, imperiosa é sua absolvição por falta de prova. No édito condenatório, somente é possível a utilização de provas extrajudiciais, se corroboradas por elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcelo Leal Silva Alves

contra a sentença anexada sob Id. 175054214, pela qual foi condenado como autor do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4o, I e II, CP), à pena de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
– em regime aberto,
substituída
por
duas
restritivas de direito, e pagamento de
60 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou a
absolvição
por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, contenta-se com a fixação da
pena-base no mínimo
legal (Id. 177332177).

Nas
contrarrazões,
o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 178943181).

O parecer da
PGJ
abaixo transcrito, é pelo
provimento
do apelo, para que o apelante seja
absolvido
, mas se não acolhida a tese absolutória, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para
afastar a negativação das circunstâncias do crime
(Id. 186805165):

“Apelação criminal – Recurso da Defesa – 1. Requer absolvição por ausência de prova – Procedência – Falta de prova judicializada – Testemunha ocular e vítima não ouvidas judicialmente – Confissão extrajudicial não ratificada em juízo – Oitiva de testemunha que não presenciou os fatos e soube da suposta autoria do crime por terceiros (ouvir dizer) – Artigo 155, CPP – Necessidade de reforma da sentença – 2. Pedido subsidiário para fixação da pena-base no mínimo legal – Procedência – Fundamentação inidônea – Necessidade de afastamento da negativação das circunstâncias do crime, com readequação da pena-base – Pelo provimento do recurso para absolver o acusado. Se mantida a condenação, pelo provimento parcial do recurso, para afastar a negativação das circunstâncias do crime.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, na madrugada do dia 1o.12.2015, no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Batovi”, Distrito de Batovi, Tesouro/MT (Comarca de Guiratinga/MT),
Marcelo Leal Silva Alves
, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si, R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, maços de cigarro, caixa de cerveja em lata, entre outros, pertencentes à vítima
Cristiane Aparecida Pereira de Souza
.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão – substituída por duas restritivas de direito –, em regime aberto, e pagamento de 60 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, o apelante almejou a absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem. Compulsando detida e atentamente os autos, não encontro provas suficientes aptas a conferir certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime narrado na denúncia.

É verdade que na fase investigativo, o apelante admitiu a autoria delitiva, contudo, em Juízo, nenhuma prova foi produzida para confirmar sua confissão.

Perante a autoridade judiciária, apenas o policial militar
Rodrigo da Silva Sales
foi ouvido e malgrado ele ter narrado que foi acionado pela vítima para atender a ocorrência, nada esclareceu quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante. A indigitada testemunha se limitou a afirmar que a vítima apontou o apelante como suspeito, sem lhe informar como chegou a tal conclusão; e a testemunha sequer foi questionada sobre o que o apelante teria alegado ao ser abordado e apontado como suspeito. Ou seja, Rodrigo não confirmou a confissão extrajudicial do apelante.

Este, por sua vez, exerceu o direito ao silêncio na fase judicial, nada mencionando sobre seu interrogatório na fase inquisitiva.

Portanto, verifica-se que a condenação do réu como autor do crime de furto se ampara exclusivamente na sua confissão extrajudicial. No entanto, nenhuma prova acerca da autoria delitiva foi submetida ao Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Não bastasse, nota-se que nenhum dos produtos subtraídos do estabelecimento comercial da vítima foram apreendidos em poder do apelante e sequer ficou esclarecido nos autos a forma como os policiais chegaram à conclusão de ele seria autor do crime; o que teria levado os policiais até a residência do apelante, havendo apenas a informação de que a vítima indicou a casa do apelante, apontando-o como agente do crime. Entretanto, a vítima não foi ouvida em Juízo.

Portanto, conclui-se que o interrogatório policial do apelante é o único indício de prova de que ele seja autor da subtração, todavia, tal prova extrajudicial, por si só, não é suficiente para sustentar um édito condenatório.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”. (In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...) “Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011) Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). (...)” (N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
, o que impõe a absolvição do Apelante.

Nesse sentido:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Destarte, é imperiosa a reforma da sentença primeva para, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e art. 386, VII, do CPP, absolver

Marcelo Leal Silva Alves
da
autoria do crime de Furto qualificado narrado na denúncia.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
dou
provimento

ao recurso de apelação, para,
diante a insuficiência de prova
,
absolver

Marcelo Leal Silva Alves
da autoria do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4o, I, CP), ficando
prejudicada a análise do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024